Tribunal: TCU
Processo: 036.879/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3742/2020-TCU-Plenário Considerando se tratar de representação em face de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 1/2020, promovido pelo Conselho Regional de Biblioteconomia da 8a Região, com vistas a contratar escritório de advocacia para a prestação de serviços técnicos de assessoria e consultoria jurídica; Considerando que o representante alega, em suma, que, com o advento da Lei 14.039/2020, os serviços advocatícios são, por imposição legal e por sua natureza, técnicos e singulares, não podendo, por consequência lógica, serem licitados pela modalidade pregão, entendimento esse confirmado pelo julgamento da a Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) 45 no Supremo Tribunal Federal, bem como de que houvera alteração no edital que ensejaria a republicação do edital; Considerando que a mencionada Lei inseriu dispositivo na Lei 8.906/1994 (Estatuto da OAB) o qual estabelece que "os serviços profissionais de advogado são, por sua natureza, técnicos e singulares, quando comprovada sua notória especialização, nos termos da lei"; Considerando que a decisão parcial na ADC STF 45 reitera o disposto no art. 25, inciso II, da Lei 8.666/1993 e na Súmula TCU 252, quanto aos requisitos para que seja caracterizada a inviabilidade de competição para a contratação de serviços técnicos; Considerando, no entanto, que nem todos os serviços advocatícios são considerados técnicos e singulares, entendimento esse que está em consonância com ADC 45; Considerando que os serviços objeto do Pregão 1/2020 não possuem complexidade especial ou natureza singular, caracterizando-se como comuns, o que faz com que sua contratação ocorra por meio da utilização da modalidade pregão; Considerando que, nos autos do TC Processo 020.039/2020-4 , por meio do Acórdão 2623/2020-TCU-Plenário , esta Corte referendou cautelar suspendendo o Convite 1/2020, promovido pelo Conselho Regional de Biblioteconomia da 8a região e de idêntico objeto ao do Pregão Eletrônico 1/2020, anotando que este Tribunal já firmou entendimento ( Acórdão 197/2018-TCU-Plenário , de minha relatoria) no sentido de que a adoção, por conselho de fiscalização profissional, da modalidade de licitação convite para a contratação de serviços advocatícios que possam ser considerados como objeto comum, infringe o decreto que determina a utilização do pregão"; Considerando, assim, que, tanto em razão do Decreto 10.024/201 (§1o do art. 1o), quanto em razão da jurisprudência desta Corte, a contratação de serviços advocatícios que sejam considerados comuns deve se dar por meio de pregão; Considerando que a redação dos itens do edital 1.2 e 5.1.8 é exatamente a mesma da que consta na Nota Informativa constante à peça 10, não havendo, portanto, a necessidade de republicação do edital; Considerando ainda que, no caso concreto, não se verifica existência de elementos nos autos que indiquem prejuízo ao erário, inexequibilidade de proposta, favorecimento de licitante ou outra irregularidade apta a perfazer interesse público suficiente a ensejar a atuação do Tribunal; Considerando que não restaram caracterizados os pressupostos para concessão de medida cautelar, nos termos da análise empreendida nas peças 7 e 12; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, arts. 143, inciso III; 235 c/c o art. 237, VII, todos do Regimento Interno/TCU, em conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la improcedente, em indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pela representante, em dar ciência desta deliberação ao Conselho Regional de Biblioteconomia da 8a Região e ao representante, juntamente com as instruções de peças 7 e 12, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, e em juntar cópia desta deliberação ao TC Processo 020.039/2020-4 . 1. Processo TC- Processo 036.879/2020-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Conselho Regional de Biblioteconomia 8a Região (SP) 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.